Tribunal: TJDFT
Processo: 0715600-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715600-48.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP RECORRIDA: MARIA DAS GRACAS CALAZANS REPRESENTANTE LEGAL: ARIEL GOMIDE FOINA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANTIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA RELATORIA. REJEITADA. NOVACAP. EQUIPARAÇÃO COM REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. EMPRESA PÚBLICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PRECATÓRIO. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de revogação da gratuidade de justiça da exequente, por falta de provas, bem como indeferiu o pedido de sobrestamento da marcha processual, decorrente do ajuizamento da ADPF/DF 949, pois a NOVACAP não se submete ao regime da Fazenda Pública. 1.1. Nesta sede recursal a executada requer: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se a imediata suspensão de todos os efeitos da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da origem; e b) no mérito, o provimento do recurso, com a definitiva anulação ou reforma da decisão agravada, inclusive quanto a gratuidade de justiça. 2. Gratuidade de justiça mantida. 2.1. A agravante se insurge contra a gratuidade de justiça concedida em favor da agravada. 2.2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.3. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.4. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.5. Na hipótese, a agravada já teve a gratuidade de justiça deferida na ação de conhecimento, e esta deve perdurar até o final do litígio, conforme estabelece o art. art. 9o da Lei no. 1.060/50, que estabelece que “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias.” 2.6. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça em favor da exequente. 2.7. Logo, não há que se falar em afastamento da gratuidade de justiça deferida em favor da parte exequente. 3. Preliminar de incompetência desta Relatoria rejeitada. 3.1. Não há se falar em incompetência desta Relatoria, tendo em vista que os autos foram distribuídos aleatoriamente, nos termos do art. 85, parágrafo único, do RITJDFT, uma vez que os Desembargadores que atuaram anteriormente no feito não mais compõem o presente órgão. 3.2. Assim, em que pese as alegações da agravada, que tentam confundir o Juízo, trata-se de cumprimento individual de sentença, onde não existe prevenção na hipótese, ainda que outro recurso sobre o mesmo tema, em processo diverso, com autor/autora distinto e com a mesma parte contrária (NOVACAP) tenha sido julgado por outro desembargador da Turma. 4. O regime especial de pagamento pela via dos precatórios é instituído como uma prerrogativa em favor da Fazenda Pública (Federal, Estadual, Distrital ou Municipal) quando condenada por sentença judicial transitada em julgado a pagar quantia devida, com disciplina geral no art. 100 da Constituição Federal. 4.1. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital (NOVACAP) é integrante da Administração Pública Indireta Distrital com natureza jurídica de constituição como empresa pública, dotada da personalidade jurídica de direito privado, tendo por objeto “(...) a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse do Distrito Federal, diretamente, ou por contrato com entidade públicas ou privadas” (art. 1o da Lei no 5.861/72). 4.2. Nesse contexto, não se submetem ao regime de precatório as empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e autonomia administrativa que exerçam atividade econômica sem monopólio e com finalidade de lucro (RE 892727/DF, Relator Originário: Ministro Alexandre de Morais, redação para o acórdão: Ministra Rosa Weber, 1a Turma, julgado em 7/8/2018), hipótese no qual está inserida a NOVACAP. 4.3. Esse também é o entendimento desta Corte: “ (......) 2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP -, segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, e nos termos da Lei no 5.861/1972, configura empresa pública integrante da administração indireta do Distrito Federal e, bem por isso, possui personalidade jurídica de direito privado. Daí que, sob a ótica processual, não lhe são estendidos os benefícios legais próprios da Fazenda Pública. Precedentes. 3 - Por não se lhe impor as normas próprias das pessoas jurídicas de direito público, a NOVACAP, no que pertine ao pagamento das suas dívidas, não segue o rito constitucional de precatórios (Constituição Federal, artigo 100), mas sim aquele estabelecido pelo Código de Processo Civil (artigo 523 e seguintes), inclusive quanto à ordem preferencial da penhora (CPC, art. 835 c/c art. 513, caput), bem como a multa do art. 523, § 1o, do CPC e incidência de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. 4 - Nos termos do art. 835, I, do CPC, o dinheiro encontra-se na ordem de preferência de penhora. Destarte, a observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada da credora em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pela Executada, ora Agravante. Agravo de Instrumento desprovido”. (07106321420198070000, Relator: Angelo Passareli, 5a Turma Cível, DJE: 17/10/2019). 4.4. Assim, não há se falar em aplicabilidade do regime de precatório em favor da agravante, o qual é previsto apenas à Fazenda Pública em sentido estrito. 4.5. Em consulta processual ao site do Supremo Tribunal Federal, a ADPF 949 ainda não foi recebida e se encontra na fase de aditamento da inicial. Ou seja: não há qualquer determinação de suspensão de eventuais execuções em desfavor da executada. 5. A intenção da agravada para considerar a executada como litigante de má-fé, não encontra respaldo jurídico, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 5.1. Nesse ponto, a exequente não apontou qualquer atitude da demandada que caracterize conduta maliciosa nos autos, ou mesmo caráter protelatório do recurso. 5.2. Além do mais, a litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual, com o propósito evidente de prejudicar. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - pressupõe ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, o que não restou demonstrado nos autos. 5.3. Assim, em que pese a parte ter solicitado medidas com as quais a parte contrária não concorda, não caracteriza a prática de quaisquer condutas descritas no art. 80, do CPC, porquanto apenas exerceu o direito que lhe é constitucionalmente garantido, motivo pelo qual não deve ser fixada qualquer condenação nesta sede recursal. 6. Agravo de instrumento desprovido. 6.1 Agravo interno prejudicado. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 910, § 1o, do CPC, aduzindo, em suma, que a NOVACAP deve se submeter à execução pelo rito do precatório, ao argumento de ser empresa pública, prestadora de serviços públicos próprios do Estado, sem fins primários de lucro e de maneira não concorrencial com entidades do setor privado, completamente dependente de recursos públicos. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ e do STF. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega ofensa ao artigo 100 da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 910, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário também merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 100 da Carta Magna. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Suprema Corte. Cumpre ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017